Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DESOBEDECER À ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. TEMA 1060 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão que indeferiu a homologação da proposta de transação penal, no tocante ao art. 330 do Código Penal, com base no artigo 395, inciso II, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta que a ordem de parada advinda da polícia militar se deu em atividade de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes e, por isso, constitui a conduta prevista no art. 330 do Código Penal. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, para que homologue a proposta de transação penal, em relação ao crime de desobediência.
4. A Defesa, em sede de contrarrazões, defende a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o não acatamento de ordem de parada de veículo dado por policial militar em atividade de fiscalização de trânsito, é de natureza administrativa e não configura crime de desobediência. Diante disso, pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação.
5. Manifestação do Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, pelo conhecimento e provimento da apelação.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
7. No presente caso, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada de policiais militares, no exercício de policiamento ostensivo, enquanto realizavam patrulhamento de rotina na região, oportunidade em que avistaram o recorrido praticando direção perigosa, fato que motivou a ordem de parada, a qual, todavia, não foi atendida, tendo o acusado empreendido fuga, passando por cima do canteiro central, furando o sinal vermelho, bem como colidindo com a sua motocicleta na viatura. Assim, verifica-se que a conduta do recorrido configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar ao juízo a quo que homologue a proposta de transação penal em relação ao crime de desobediência (art. 330, do CP).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.